Tribunal: STF
Processo: ARE 702992
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Penhora. Precatório. Recusa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Ambas as Turmas desta Corte têm-se posicionado no sentido de que a controvérsia envolvendo a recusa, pela Fazenda Pública, de nomear créditos referentes a precatórios judiciais à penhora, com o fim de garantir o juízo, se insere no campo infraconstitucional, sendo a eventual incompatibilidade com a Constituição Federal meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo.



    2. Agravo regimental não provido.